Tribunal: CARF
Processo: 10768.901355/2006-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SALVADOR CANDIDO BRANDAO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-03-01

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10768.901355/2006-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-009.590 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de janeiro de 2021
Recorrente
ALCICLA INDUSTRIA E COMERCIO S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2003 a 30/09/2003
MATÉRIA NÃO CONTESTADA.
Considera-se não impugnada a matéria que não foi expressamente contestada
pela impugnante.
CRÉDITOS
SOBRE
INSUMOS
ISENTOS.
NÃO
TRIBUTADOS.
ALÍQUOTA ZERO. PODER JUDICIÁRIO. REFLEXO
A apresentação de medida judicial para a discussão dos créditos representa
renúncia à instância administrativa, nos termos da Súmula n. 01 do CARF,
devendo ser conhecida a concomitância.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário, em razão da Súmula CARF n° 1.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Salvador Cândido Brandão Junior - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Liziane Angelotti Meira
(presidente da turma), Semíramis de Oliveira Duro, Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Sabrina
Coutinho Barbosa (Suplente convocado), Marco Antonio Marinho Nunes, José Adão Vitorino de
Morais, Ari Vendramini, Salvador Cândido Brandão Junior
Relatório
Trata-se de pedido eletrônico de ressarcimento cumulado com declarações de
compensação para utilização de créditos de IPI acumulado ao final do 3o trimestre de 2003,
conforme escriturado no Livro de Registro de Apuração do IPI.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10768.901355/2006-01
Fl. 470
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-009.590 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10768.901355/2006-01

Conforme Termo de verificação fiscal, fls. 281-293, a unidade de origem conferiu
tratamento manual onde, após a análise da escrituração concluiu a inexistência de saldo credor.
Em verdade, após a apuração realizada, glosas e reconstituição da escrita, a fiscalização apurou
débitos.
GLOSAS: A fiscalização glosou créditos de IPI apurados sobre insumos isentos
ou tributados à alíquota zero, bem como os não tributados (sucata). A fiscalização argumentou
pela inexistência de autorização legal para tomada desses créditos.
A fiscalização ainda constatou que a contribuinte ingressou no Poder Judiciário
para ver reconhecido seu direito de apurar crédito presumido sobre tais aquisições, mas teve seu
pedido indeferido em todas as demandas. São elas: Mandado de Segurança 2004.38.00.003560-
2; Mandado de Segurança 2004.38.00.011214-5 e Ação Declaratória com pedido de Tutela
Antecipada 2004.51.01.007071-3.
Todo esse procedimento de fiscalização gerou a lavratura de auto de infração,
pois, como dito, após a reconstituição da escrita fiscal foi apurado saldo devedor. O auto de
infração, com as glosas e constituição do crédito tributário está controlado no processo
administrativo no 13603.004782/2007-93. Ainda, a fiscalização emitiu carta cobrança para o
recebimento dos débitos confessados no PER/DCOMP.
Transcrevo o relatório da r. decisão de piso:
Trata-se de processo formalizado para analisar a declaração de compensação (DCOMP)
n° 24596.16424.131003.1.3.01-7043 transmitida pelo estabelecimento em epígrafe
(matriz), cujo objeto foi a compensação de débitos próprios da COFINS e do
PIS/PASEP, no total de R$549.974,74 (fl. 130), com crédito de IPI informado A fl. 02,
atinente ao 3° trimestre-calendário do ano de 2003 e apurado pelo estabelecimento filial
de CNPJ 01.134.263/0002-37, tendo como amparo normativo o art. 11 da Lei n°9.779,
de 1999.
Para verificação da legitimidade do direito creditório a lastrear a compensação
declarada foi instaurado procedimento fiscal cujos resultados estão consolidados no
termo de verificação fiscal de fls. 141/147, no qual constou, em síntese, que:
- da verificação da escrita fiscal do estabelecimento filial da interessada, verificou-se
que, nos anos de 2003 e 2004, houve aproveitamento de valores denominados pela
interessada como "créditos presumidos de IPI", calculados sobre i) aquisições de
matérias-primas contempladas pela isenção ou aliquota zero do imposto; parte do valor
total das notas fiscais referentes a aquisições de sucatas, principalmente de alumínio,
nas quais não houve destaque do IPI pelos fornecedores emitentes;
- a interessada havia interposto perante o Poder Judiciário 03 ações judiciais, a saber: o
mandado
de
segurança
2004.38.00.003560-2;
o
mandado
de
segurança
2004.38.00.011214-5 e a ação declaratória com pedido de tutela antecipada
2004.51.01.007071-3;
- os créditos de IPI aproveitados não encontravam arrimo na legislação tributária, uma
vez que: i ) as aquisições de matérias-primas isentas ou de aliquotas zero não davam
direito a crédito do imposto; ii) as sucatas adquiridas estavam fora do campo de
incidência do IPI, porquanto classificadas na Tabela de Incidência do IPI (TIPI) como
"NT" (não-tributado), também não dando direito a crédito do imposto;
- nenhuma das três ações judiciais foi favorável à interessada;
Fl. 471
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-009.590 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10768.901355/2006-01

- os creditamentos indevidos realizados pela interessada foram glosados de oficio, sendo
a escrita fiscal reconstituida com apuração de crédito tributário em favor a União,
formalizado e exigido por meio da lavratura do auto de infração objeto do processo
administrativo no 13603.004782/2007-93;
- dos demonstrativos atinentes As glosas de crédito e à reconstituição da escrita
efetuadas de oficio, restava evidente a apuração ao final do 3° trimestre de 2003 não de
saldo credor do IPI no valor de R$671.447,79 originalmente escriturado pela
interessada, mas sim de saldo devedor no montante de R$41.200,44 (fl. 140);
- propunha-se, então, o não-reconhecimento do direito creditório pretendido e,
consequentemente, a não-homologação das compensações declaradas.
A proposição acima foi integralmente ratificada pelo despacho decisório de fls.
148/150, que, outrossim, não reconheceu o direito creditório pretendido e não
homologou as compensações declaradas.
Por sua vez, a interessada apresentou As fls. 157/159 sua manifestação de
inconformidade ao despacho decisório, tendo focado seus argumentos, essencialmente,
no sentido de que:
- o objeto do presente processo estava englobado pelo auto de infração atinente ao
processo 13603.004782/2007-93, no qual se discutia "exatamente a possibilidade ou não
do reconhecimento dos créditos de IPI para fins de compensação correspondentes ao
período compreendido entre janeiro/2003 a dezembro/2003";
- sendo assim, o Fisco não podia efetuar no presente processo "a cobrança do mesmo
crédito, ainda pendente de decisão final administrativa em outro procedimento,
instaurado pela própria receita federal (.) não há como prevalecer dois processos
administrativos com o mesmo objeto de discussão, abrangendo- o mesmo tributo,
correspondente ao mesmo período de apuração (..) não restam dúvidas de que o presente
Processo Administrativo deve ser extinto, em razão da existência de outro processo, que
abrange objeto idêntico ao ora discutido";
- deveria, então, ser extinto o presente processo "e sua conseqüente cobrança".
A 3a Turma da DRJ/JFA proferiu o Acórdão 09-30.282, fls. 395-399, para
indeferir a manifestação de inconformidade:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/07/2003 a 30/09/2003
COMPENSAÇÃO DECLARADA. AÇÃO JUDICIAL.
Tendo em vista que a compensação declarada tem como lastro o ressarcimento de
créditos do IPI discutidos judicialmente sem que haja o transito em julgado de decisão
favorável, é de indeferir o ressarcimento e não homologar as compensações.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Credit6rio Não Reconhecido
Notificada da decisão a contribuinte apresentou recurso voluntário, fls. 133-146,
recurso voluntário, fls. 413-445, para argumentar que nenhuma das ações judiciais relacionadas
com o caso possui qualquer menção ao processo administrativo em questão ou a qualquer crédito
que efetivamente tenha sido constituído pela Fazenda, ou esteia em fase de apuração: não se
pleiteia a suspensão de exigibilidade de créditos nem a sua extinção. Enfim, a discussão no
Fl. 472
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-009.590 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10768.901355/2006-01

âmbito judicial é absolutamente desvinculada da movimentação em âmbito administrativo por
possuir caráter preventivo, pois não se insurgem contra ato consumado de autoridade
administrativa e, portanto, a ela não pode ser identificada, como o fez a Turma Julgadora.
Discute, ainda, o mérito da questão, buscando demonstrar a legitimidade de
apuração de seus créditos sobre produtos isentos, tributados com alíquota zero ou não tributados
(sucata), requerendo, inclusive, a baixa dos autos em diligência para a prova do crédito, matéria
que se encontra preclusa por não ter sido ventilada em sede de manifestação de inconformidade.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Salvador Cândido Brandão Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os requisitos da legislação.
Conforme síntese acima, a Recorrente a apresentou pedido de ressarcimento,
vinculando algumas declarações de compensação, com a utilização de créditos presumidos de IPI
acumulado no final do 3o trimestre de 2003, apurados sobre a aquisição de produtos isentos,
tributados à alíquota zero, ou não tributados, além de créditos com origem na aquisição de
sucata, cujo imposto não estava destacado em nota fiscal.
Em procedimento de fiscalização para analisar os PER/DCOMPs, a autoridade
administrativa concluiu por glosar tais créditos, diante da falta de autorização legal. Ao
reconstituir a escrita fiscal surgiram débitos, os quais foram objeto de auto de infração para
constituir o crédito tributário, controlado processo no 13603.004782/2007-93.
Com isso, foi proferido despacho decisório, fls. 295-299, para indeferir o pedido
de ressarcimento e não homologar as compensações declaradas.
A Recorrente, em sua defesa, apresentou seu inconformismo argumentando que as
ações judiciais não se aplicam ao caso, pois, apesar de discutir a possibilidade de créditos sobre
insumos isentos, não tributados ou tributados por alíquota zero, têm natureza preventiva, para o
futuro, desvinculado de qualquer ato administrativo concreto, como o auto de infração
controlado no processo no 13603.004782/2007-93.
O argumento não tem procedência, visto que eventual coisa julgada que lhe
garanta esse direito será utilizada como título judicial para desconstituir o auto de infração.
Assim, a súmula CARF n. 01 é perfeitamente aplicável ao caso concreto.
Ainda, apresenta defesa pela legitimidade dos créditos, argumentando que a
negativa de apuração de créditos sobre produtos isentos, não tributados ou tributados por
alíquota zero ofende o princípio da legalidade, além do objetivo estatal pela concessão do
incentivo, tornando a isenção mero diferimento do imposto.
Fl. 473
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-009.590 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10768.901355/2006-01

Essa discussão do mérito das glosas não pode ser objeto de análise, tendo em vista
que a Recorrente não trouxe essa matéria em sua manifestação de inconformidade,
representando, portanto, matéria preclusa, nos termos do artigo 16 do Decreto n. 70.235/1972.
No entanto, essa discussão apresentada pela defesa, se conhecida, seria rejeitada,
em razão da Súmula Vinculante 58 do STF, onde resta consignado que inexiste crédito
presumido de IPI relativamente à entrada de insumos isentos, sujeitos à alíquota zero ou não
tributáveis.
Tal súmula vinculante determinaria o deslinde do presente processo e do próprio
auto de infração PAF no 13603.004782/2007-93, em razão do artigo 62, § 1o, II, “a”, do Anexo II
do Regimento Interno deste CARF.
Ademais, no caso concreto, neste ponto, o recurso voluntário não poderia ser
conhecido. Isso porque, conforme consta deste relatório, a contribuinte optou por discutir a
matéria perante o Poder Judiciário e não obteve êxito, com o necessário reconhecimento da
concomitância e aplicação da Súmula CARF n. 1, destino que também deveria ter o PAF no
13603.004782/2007-93.
Analisando o andamento do PAF no 13603.004782/2007-93 constata-se que já foi
definitivamente julgado pelo CARF, em 18 de setembro de 2009, conforme acórdão
3401-00.283. No julgamento houve o reconhecimento da concomitância, com a consequente
aplicação da Súmula CARF n. 01, julgando o mérito apenas de questões não entregues ao crivo
do Poder Judiciário.
Assim, foi dado parcial provimento para manter o auto de infração e cancelar
apenas a multa de ofício do lançamento de IPI, em razão da retroatividade benigna. Essa questão
da multa não se aplica ao presente caso, tendo em vista que se refere à multa de IPI decorrente
do lançamento de ofício, nada relacionado com os créditos de IPI em compensação, tampouco
com os débitos declarados no PER/DCOMP:
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 15/01/2004 a 31/12/2004
Ementa:
DESISTÊNCIA DA ESFERA ADMINISTRATIVA. SÚMULA No 01 DO SEGUNDO
CONSELHO DE CONTRIBUINTES.
Quando a contribuinte busca sua pretensão crédito-tributária no judiciário, deve-se
considerá-la desistente da via administrativa, em atendimento à Súmula no 01 do
Segundo Conselho de Contribuintes, in verbis: “SÚMULA No 01 Importa renúncia às
instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por
qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o
mesmo objeto do processo administrativo”. CRÉDITOS DISCUTIDOS NA ESFERA
JUDICIAL.
Por determinação do Art. 170-A do CTN, o aproveitamento de créditos levados ao
conhecimento do Poder Judiciário é permitido somente após decisão definitiva
transitada em julgado.
RETROATIVIDADE BENIGNA.
Fl. 474
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-009.590 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10768.901355/2006-01

O dispositivo no qual a multa aplicada foi enquadrada foi revogado por legislação
posterior, razão pela qual deve-se aplicar a retroatividade benigna e cancelar a multa
aplicada.
FALTA DE RECOLHIMENTO DO IPI. MULTA DE OFÍCIO.
A multa de 75% em decorrência da falta de recolhimento do IPI está em harmonia com
a legislação regente desse tributo.
APLICAÇÃO DA TAXA SELIC.
É cabível a Taxa Selic conforme Súmula no 03 do Segundo Conselho de Contribuintes,
in verbis:
“Súmula No 3 É cabível a cobrança de juros de mora sobre os débitos para com a União
decorrentes de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal
do Brasil com base na taxa do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – Selic para
títulos federais”.
DILIGÊNCIA. DESNECESSIDADE DE SUA REALIZAÇÃO QUANDO É
PRESCINDÍVEL PARA O CONVENCIMENTO DO JULGADOR.
A diligência deve ser realizada somente quando imprescindível para provar o alegado e
alegado e formar o convencimento do julgador. Quando o fato pode ser provado por
outros meios, a diligência é dispensável.
Nota-se que o sobrestamento do feito não seria de grande relevância para a
Recorrente, tendo em vista que o mérito dos créditos deveria ter o mesmo destino, qual seja, o
reconhecimento da aplicação da Súmula Vinculante 58 do STF ou da concomitância. No entanto,
o processo do auto de infração já foi julgado pelo reconhecimento da concomitância.
Isto posto, voto por não conhecer do recurso voluntário em razão da Súmula
CARF n. 01.
(documento assinado digitalmente)
Salvador Cândido Brandão Junior

Fl. 475
DF CARF MF
Documento nato-digital